Tribunal: STF
Processo: Rcl 269
Classe: Rcl
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-05-24
Data de publicação: 1989-05-24

Ementa:
RECLAMAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR JUIZ TOGADO CONTRA
O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO A QUE PERTENCE, OBJETIVANDO A
ANULAÇÃO DE ELEIÇÃO PARA PROVIMENTO DE SEUS CARGOS DIRETIVOS.
ALEGAÇÃO DE MOROSIDADE NA TRAMITAÇÃO. AÇÃO JA JULGADA E REMETIDA AO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, QUANDO FORMULADA A RECLAMAÇÃO. PEDIDO
MANIFESTAMENTE INFUNDADO.
IMPROCEDENCIA DA RECLAMAÇÃO.